Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719026-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LISSANDRA KATHLYN SANTOS BRANDAO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lissandra Kathlyn Santos Brandão contra a r. decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0717449-17.2021.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial no interesse da executada, alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 3.099,41), por estar abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. O exequente apresentou réplica, sustentando a legalidade da penhora, sob o argumento de que a executada não comprovou a origem alimentar ou salarial do valor bloqueado, tampouco trouxe elementos mínimos que atestem sua hipossuficiência ou a natureza da conta bancária como poupança. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, a legislação restringe expressamente a proteção à modalidade de conta poupança, não se estendendo a outras contas bancárias ou tipos de investimentos. Embora a parte impugnante tenha invocado precedentes jurisprudenciais que interpretam de forma extensiva a regra da impenhorabilidade, a opção legislativa é clara quanto à proteção exclusiva da poupança. Assim, não se presume a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou outras aplicações, salvo comprovação expressa da origem alimentar dos recursos. É certo que o exercício da defesa pela Defensoria Pública como curadora especial pode ensejar limitações quanto ao acesso a provas, entretanto, tal circunstância não exime a parte da obrigação de diligenciar para impugnar de modo adequado a constrição. Portanto, a curatela especial não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo“que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância”(Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Em conclusão, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, mantendo-se o bloqueio dos valores realizado via SISBAJUD. PRECLUSA esta decisão, fica convertida a penhora em pagamento, expeça-se alvará de levantamento da quantia respectiva em favor do exequente. Após, intime-se o exequente a dar prosseguimento ao feito.” Em síntese, a Agravante se insurge contra a penhora de valores via Sisbajud, sob o argumento de que são impenhoráveis, pois sua soma não ultrapassa 40 salários mínimos. Sustenta que o STJ, ao firmar a tese do Tema 1.285, assegura que valores até 40 salários mínimos são impenhoráveis, mesmo que depositados em conta corrente, desde que sirvam para custear o sustento do correntista e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores em sua conta corrente. Ao final, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor conscrito o levantamento pela Agravante. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça à Agravante, apenas para possibilitar o processamento do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores ocorrido em sua conta corrente. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais ressaltando que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Todavia, na espécie em exame, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados afetarão a subsistência da Agravante e de família. Destaco que, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, de modo que a alegação de que os valores depositados na conta bancária são decorrentes de ganhos das suas atividades autônomas devem ser efetivamente comprovadas, o que não ocorreu. A Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15) com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Contudo, embora o entendimento de que a impenhorabilidade da valores depositados em caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo em conta corrente, deve ser comprovado que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) No caso em exame, a Agravante não apresentou qualquer comprovante de que a penhora tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora